Tribunal: TJDFT
Processo: 0701470-48.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. RELAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, com fulcro na teoria menor prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, determinando a inclusão dos sócios administradores no polo passivo da execução.
II. Questão em discussão
2.1. A questão em discussão consiste em saber se está reconhecida a relação de consumo e se seria cabível a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada com fundamento na teoria menor, para inclusão dos sócios administradores no polo passivo da execução.
III. Razões de decidir
3.1. A relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, conforme já reconhecido em decisões anteriores da Turma Recursal, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor e a teoria menor da desconsideração.
3.2. O estado de insolvência da pessoa jurídica e a ausência de bens passíveis de constrição configuram hipótese típica de incidência da teoria menor, autorizando a desconsideração para alcançar os bens dos administradores.
3.3. A inclusão dos administradores no polo passivo deve observar os limites legais, recaindo apenas sobre aqueles que efetivamente exercem função de gestão na sociedade, não havendo responsabilização automática de outros integrantes dos órgãos societários.
IV. Dispositivo
4.1. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. Sem custas e sem honorários advocatícios, conforme o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

Tese de julgamento: “1. Reconhecida a relação de consumo, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica com fundamento na teoria menor prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. 2. A ausência de bens da pessoa jurídica que satisfaçam a obrigação autoriza a inclusão dos sócios administradores no polo passivo da execução”.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CDC, art. 28, §§ 2o e 5o; CPC, arts. 1.017, 133 a 137; Lei no 6.404/1976, art. 158; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1766093/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 12.11.2019; Enunciado no 60 do FONAJE.